Tribunal: TJES
Processo: 0031783-46.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031783-46.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: NICEA MARIA CONTE CERUTTI e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MORTE DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar a operadora de saúde a fornecer internação domiciliar (home care) com oxigenoterapia e fisioterapia contínuas, bem como ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais aos herdeiros habilitados, diante do falecimento do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a morte do beneficiário, ocorrida antes da prolação da sentença, implica a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de home care, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível; e (ii) definir se subsiste o direito à indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde, mesmo após o falecimento do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de fornecimento de tratamento médico domiciliar possui natureza personalíssima e intransmissível, razão pela qual, com o falecimento do titular do direito antes da sentença, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito nessa parte, conforme entendimento do STJ no EAREsp n. 1.595.021/SP.

Por outro lado, o direito à indenização por danos morais decorrente da negativa indevida de cobertura possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros, nos termos da Súmula 642 do STJ.

A negativa de cobertura de internação domiciliar, indicada por médicos especialistas como necessária, configura falha na prestação do serviço, sendo considerada abusiva conforme jurisprudência do STJ.

O dano moral decorrente da recusa indevida resta configurado, por intensificar o sofrimento do paciente e de seus familiares em momento de vulnerabilidade, sendo devido ainda que o titular da ação tenha falecido no curso do processo.

O valor de R$4.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional, não comportando redução por se mostrar compatível com os parâmetros da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do beneficiário no curso do processo extingue, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer referente a tratamento médico de natureza personalíssima, como o fornecimento de home care.

O direito à indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura por plano de saúde é transmissível aos herdeiros do falecido.

A recusa indevida à internação domiciliar indicada como necessária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IX; CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 25.04.2023; STJ, Súmula 642; STJ, REsp n. 1.728.042/SP, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2018, DJe 08.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt-AREsp 2.174.977/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031783-46.2017.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: NICEA MARIA CONTE CERUTTI e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
NICEA MARIA CONTE CERUTTI e OUTROS,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a operadora de saúde a fornecer cobertura de internamento domiciliar (
home care
) com uso contínuo de oxigenoterapia e fisioterapia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor dos requerentes habilitados.

Em suas razões de fls. 750/773, sustenta a recorrente que os direitos da personalidade são intransmissíveis, razão pela qual a morte da parte em data anterior à prolação da sentença implica na perda superveniente do objeto em relação ao pleito de danos morais, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

No mérito, discorre acerca das diversas modalidades de assistência domiciliar, não sendo o caso da parte autora elegível à internação domiciliar.

Argumenta que os cuidados demandados pela parte requerente e limitações em sua vida diária poderiam ser atendidos por cuidador, não devendo tal despesa ser imputada ao plano de saúde.

Defende, ainda, a inexistência do dever de indenizar, porquanto o atendimento solicitado não possui cobertura contratual, bem como todas suas ações possuem amparo legal.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a títulos de danos morais.

Contrarrazões às fls. 799/819, em que os recorridos apontam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões do juízo
a quo,
sendo o recurso,

desse modo, dialético.

Dito isso, relembro tratar-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou o serviço de home care, alegando ser idoso e portador de hipertensão pulmonar secundária a TEP crônico (tromboembolismo pulmonar.

Ocorre que o Sr. Abílio José Cerutti veio a óbito no dia 29 de janeiro de 2018 (certidão de óbito de fl. 581).

Nesse contexto, conforme consignado pelos próprios requerentes habilitados em sede de réplica, inexiste transmissibilidade do direito em debate, porquanto o pedido de cobertura de tratamento médico tem natureza personalíssima e é intransmissível, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial. 4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.
5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde. 6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (EAREsp n. 1.595.021/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).

Assim, reconhecida a intransmissibilidade do direito referente ao tratamento de home care, vê-se que tal pedido perdeu seu objeto, razão pela qual o processo deve ser extinto em relação a ele, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC, em tal extensão.

Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais - cujo prosseguimento foi expressamente requerido pelos sucessores habilitados -, por se tratar de direito patrimonial, é transmissível aos herdeiros do
de cujus
.

O referido entendimento, inclusive, consta do enunciado da Súmula 642 do STJ: “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”.

Assim, resta analisar a existência de danos morais decorrentes da negativa pela operadora de saúde do serviço requerido pelo paciente.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

Esclareceu aquela Corte Superior que “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

E, acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Portanto, entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde, ao passo que na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). BENEFICIÁRIO COM TETRAPLEGIA FLÁCIDA EM DECORRÊNCIA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA AMIOTRÓFICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO AO CUSTO DIÁRIO DE UTI HOSPITALAR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"
(AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

2. Esclerece-se, ainda, que "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. Por outro lado, a fim de evitar o desequilíbrio contratual, devem-se observar as seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(...) i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital" (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018).

4. Na hipótese, deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente - acometido de tetraplegia flácida decorrente de Esclerose Múltipla Amiotrófica - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.911.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Na hipótese, embora a apelante defenda que
o caso da parte autora não era elegível à internação domiciliar, mas sim
à assistência domiciliar, infere-se dos laudos colacionados, notadamente o de fl. 582, que a médica pneumologista que acompanhava o paciente ressaltou a imperiosa necessidade da internação domiciliar, com assistência de técnico de enfermagem 24h, associada à fisioterapia respiratória e motora, encontrando-se o paciente restrito ao leito. No mesmo sentido, o laudo subscrito por médico cardiologista acostado à fl. 583.

Assim, revelando-se a obrigação como uma alternativa à internação hospitalar, não há falar em exclusão de cobertura por parte da recorrente.

Nesse contexto, tenho que a infundada negativa por parte de plano de saúde mostrou-se apta a gerar dano moral, pois causou angústia que excedeu o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum.

Em consequência, configurada a falha na prestação do serviço, não há falar em inexistência do dever de reparar os danos extrapatrimoniais.

A respeito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. INDEVIDA. [...] DANO MORAL PRESUMIDO
.
1. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.174.977; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/10/2023)

Por fim, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$4.000,00) não é de grande monta, mostrando-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido e não implica enriquecimento sem causa.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC, quanto ao pedido de fornecimento de home care, mantendo a condenação em danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)